Tribunal: STF
Processo: RHC 219213
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 727.937/MG, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Pelo que se depreende, o Juízo de Primeiro Grau reconheceu em desfavor do paciente a prática de faltas disciplinares graves no curso da execução penal. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, não conhecido, conforme ementa: 



    “HABEAS CORPUS” – EXECUÇÃO PENAL – VIA IMPRÓPRIA – NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. As matérias relacionadas à execução de pena devem ser objeto de recurso de Agravo em Execução Penal, conforme art. 197 da Lei de Execução Penal, não se admitindo a utilização de Habeas Corpus como substitutivo do recurso próprio. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, da qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecidos na decisão agravada (Súmula n. 182 do STJ). 



    2. Neste recurso, a defesa não impugnou, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada. 



    3. Agravo regimental não conhecido. 



    Neste Recurso Ordinário, sustenta a defesa, em suma: (a) caso o Estado não consiga apurar a falta disciplinar grave no prazo de um ano, tal responsabilidade não deve ser atribuída ao sentenciado; e (b) ausência de prova de autoria e ausência de fundamentação da sentença que homologou a falta grave. 



    Requer, assim, o provimento do recurso, nos termos seguintes: 



    a) Seja declarada prescrita, dado o lapso temporal de 01 (um) ano, devendo ser esse tempo o adotado, pois é aquele que mais beneficia o réu; 



    b) Caso não seja esse Vosso entendimento, que seja afastada a falta grave do comunicado da camiseta tendo em vista a conduta praticada ser de pequena, ou nenhuma lesão ao sistema prisional, levando-se em conta, para tanto, o princípio da proporcionalidade caso não for entendimento que seja aplicada uma falta média ou leve. 



    c) Em audiência de justificação, o apenado e suas testemunhas trouxe importantes informação de que no dia dos fatos, antes mesmo de ser dada ordem para procedimento, após “banho de sol”, iniciou-se uma forte chuva, motivo pelo qual os detentos começaram a se esconder da forte chuva em local diverso daquele que costumeiramente faziam o procedimento. Desta feita, a ação do apenado não foi no intuito de desobedecer ordem de agente penitenciário – longe disso – mas sim de proteger-se da chuva e até mesmo de eventuais raios, já que o presídio local encontrasse em um local com grande incidência de tal fenômeno natural caso não for entendimento que seja aplicada uma falta média ou leve. 



    d) Sobre a foto encontrada na memória do celular, também foi esclarecido, pelo sentenciado e sua testemunha que assumiu que tirou a foto do sentenciado sem autorização do mesmo, cumpre salientar que não foi encontrada nenhuma ligação, ou conversa do sentenciado no celular requer então a absolvição de tal falta. Frise-se, o reeducando acusado erroneamente pelo suposto incidente, Logo, não há prova da materialidade e autoria a ensejar a punição do reeducando. O direito não opera com conjecturas. 



    Subsidiariamente, requer-se a absolvição, nos moldes acima descritos.



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, os temas veiculados neste recurso não foram examinados pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer deles originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



     
 AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes 



Relator 



Documento assinado digitalmente